Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA D E C I S Ã O EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência que teriam sido fixados em ação rescisória. Em decisão de ID 53806972, chamei o feito à ordem a fim de que o exequente indicasse o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Em resposta de ID 54211644, o exequente informa que não houve fixação de honorários de sucumbência na origem, mas apenas de honorários recursais perante o Superior Tribunal de Justiça, por decisão da lavra da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. (...)” Ocorre que, se não houve fixação de honorários sucumbenciais na origem, não há o que ser majorado em grau recursal. Nesse sentido: “(...) 1. Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem. (...) 3. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. (...)” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.829/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.) Ante o exposto, extingo o presente cumprimento de sentença por ausência de título judicial (CPC 485 VI). Por conseguinte, torno sem efeito a decisão de ID 52651839, por meio da qual deferi penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0718316-84.2019.8.07.0001, em curso perante a 23a Vara Cível de Brasília. Oficie-se, com urgência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator